Tribunal: STF
Processo: RE 1285867
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 19):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. LEI Nº 13.670, DE 2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. INEXISTÊNCIA.



    Não há ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que exclui da opção pela contribuição substitutiva pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, sendo que a irretratabilidade prevista no art. 9º, §13, da Lei nº 12.546, de 2011, opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, do Texto Constitucional.



    Argumenta-se, para tanto, que:



    “A Recorrente optou por ser tributada durante todo ano-calendário 2018 por meio da sistemática da desoneração da folha (CPRB), sendo que a manutenção da escolha é um direito adquirido e ato jurídico perfeito, visto que feita nos exatos termos do que determina o art. 9º, § 13, da Lei nº. 12.546/11 – repita-se, opção irretratável para todo o ano-calendário de 2018.



    Nesse sentido, o r. acórdão recorrido, ao impedir que a Recorrente se mantivesse na desoneração da folha até o fim do ano-calendário 2018, violou o seu direito adquirido que, em ato jurídico perfeito e acabado, lhe facultava pagar a contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta até 31/12/2018.



    E, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, nem mesmo por meio de lei pode-se violar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito em tela, nos termos do que determina o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, in verbis:



    (…)



    A revogação da Desoneração da Folha resultou em majoração da carga tributária da Recorrente durante o exercício e na violação do dever do Fisco em assegurar a manutenção do Regime da Desoneração durante todo o exercício de 2018.



    Assim, de forma inegável houve interferência em bens jurídicos essenciais do contribuinte, aos quais a ordem jurídica oferece tutela, enquanto dimensão subjetiva do princípio da Segurança Jurídica, o que reitera a ofensa ao citado art. 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, ora perpetrada no caso em tela.” (eDOC 2, p. 70-73)



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Eis o decidido pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 17):



    “Por meio do presente mandado de segurança, a impetrante pretende manter-se no pagamento da contribuição substitutiva até o final de 2018, a pretexto de que, nos termos do §13 do art. 9º da Lei nº 12.546, de 2011, sua opção seria irretratável para todo o ano calendário.



    Ocorre que a irretratabilidade opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus. Havendo, como no caso, alteração legislativa que não mais admite a forma de tributação inicialmente estabelecida para o contribuinte, a irretratabilidade não tem os efeitos pretendidos pela apelada.



    Não há, assim, ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários.



    Acresce que no âmbito tributário a segurança jurídica é contemplada pelas limitações constitucionais ao poder de tributar, as quais foram respeitadas pelo legislador ao garantir a observância da anterioridade quanto à retomada da contribuição sobre a folha de salários. De resto, no caso não se trata de isenção ou de figura equiparável, que faça incidir o art. 104 do Código Tributário Nacional.



    Enfim, há muito vige o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico instituído por lei (cf., v.g., STF, RE 248188, Tribunal Pleno, DJ 01-06-2001 PP-00090 EMENT VOL-02033-05 PP-00913; RE 227755 AgR, Primeira Turma, DJe-208 PUBLIC 23-10-2012; RE 706240 AgR, Segunda Turma, DJe-157 PUBLIC 15-08-2014).”



    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.546/2011 e 13.670/2018), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.238.409-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 936.113-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.02.17)



    Ainda no mesmo sentido, convém destacar os seguintes julgados: ARE 1.161.454, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 11.06.19; ARE 1.093.275, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 02.02.18; RE 1.255.170, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 02.03.20; RE 1.255.180, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.20; RE 1.250.721, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 07.02.20 e; RE 1.252.303, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 07.02.20).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente